Tribunal: STF
Processo: RE 1491586
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.023. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás: 



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ARTIGO 29, INCISO I, DA LEI N. 8.213/91. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PELA MÉDIA DOS 80% MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. LEI N. 9.876/99. REGRA DE TRANSIÇÃO OU REGRA DEFINITIVA. ESCOLHA DAQUELA MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 9).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



     



    Assevera que “não há que se falar em decadência do direito do recorrente, haja vista que a revisão da vida toda, não se trata de pedido de revisão do ato concessório em si, mas de pleito para readequação dos respectivos critérios de reajuste do benefício” (fl. 5, e-doc. 16).



     



    Pede “seja o recurso conhecido e lhe seja dado provimento, por conseguinte, reformando a decisão, por ser medida condizente com os princípios do direito” (fl. 5, e-doc. 16).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Turma Recursal não examinou o mérito da ação, por ter sido reconhecida a decadência do direito da autora, com os seguintes fundamentos:



    “1. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. II, CPC), fundada na decadência do direito de revisão do benefício.



    2. Alega a matéria de fato trazido aos autos não foi objeto de análise no ato da concessão do benefício na seara administrativa, portanto não operou a decadência.



    3. Analisando os autos verifica-se que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em nome da parte autora foi concedido na data de 29.01.2007, tendo a ação sido ajuizada em 13.03.2023. Sobre a questão da decadência, o STF pacificou entendimento no julgamento do RE 626.489, em que foi reconhecida repercussão geral, ao tratar do tema atinente à aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição, decidindo: ‘(i) o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; (ii) é legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário; (iii) o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição; (iv) inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.’ (STF, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática no AI n. 785.568/RS, DJe246, Public 13/12/2013). (grifamos)



    4. No caso em apreço, o recorrente pleiteia a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante inclusão no cálculo da RMI de todos os salários do período contributivo e não apenas dos posteriores a julho/1994, afastando a regra de transição do art. 3º da Lei n. 9.876/99 e aplicando a regra definitiva prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/91. Trata-se, pois, de questionamento relativo ao ato de concessão do benefício, uma vez que os salários-de-contribuição que pretende sejam considerados no cálculo do benefício são os mesmos da época da concessão. Por isso não se tem, a rigor, prova suficiente para aplicação da Súmula n. 81 da TNU, já que não demonstrado que a autarquia não tenha apreciado a questão naquele momento.



    5. Assim, considerando o decurso de mais de 10 anos entre a data da concessão do benefício e a propositura da ação, houve a decadência do direito à revisão pleiteada, não havendo reparo a ser feito na sentença.



    6. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    7. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões” (fls. 1-2, e-doc. 9).



     No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622, paradigma do Tema 1.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019).



    Confira-se trecho do voto do Relator:



    “Diversos outros questionamentos têm sido submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do referido prazo decadencial às mais diversas hipóteses fáticas, como por exemplo: a) revisão do benefício com base no IRSM do mês de fevereiro/94 (ARE nº 1.167.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/18; RE nº 1.170.319/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/18; ARE nº 1.171.150/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/18); b) questões não resolvidas no ato de concessão do benefício (ARE nº 1.055.453/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/2/18; ARE nº 876.290/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/11/17; RE nº 1.080.380/RS, de minha relatoria, DJe de 26/10/17; e c) benefícios concedidos após a Medida Provisória nº 1.523-9/2007. (ARE nº 689.729/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/13; ARE nº 690.967/RS-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/4/13). 



    Como se vê, via de regra, na jurisprudência da Corte a questão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não ultrapassa a esfera da legalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas têm reiteradamente negado trânsito a recursos extraordinários, nos quais se discute a aplicação da decadência. Nos precedentes analisados, o ponto em comum é exatamente a preponderância da interpretação da legislação infraconstitucional para analisar e decidir a questão (…).



    No RE nº 1.104.569/ES, deixei assinalado que, para ultrapassar o entendimento das instâncias ordinárias acerca das situações abrangidas pela norma do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, seria necessário, indubitavelmente, o reexame da da causa à luz da citada norma legal, para o que não se presta o recurso extraordinário. (DJe de 8/3/18). Nesse sentido: ARE nºs 1.155.041 e 1.154.041/RJ, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/8/18; ARE nº 1.139.002/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/18; ARE nº 1.112.288/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/18; RE nº 1.040.051/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/9/17; RE nº 901.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/16; ARE nº 1.117.846/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/18; RE nº 1.137.280/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/6/18. (…)



    Diante do exposto, ratificando a jurisprudência da Corte, manifesto-me pela natureza infraconstitucional da controvérsia fundada na interpretação das situações abrangidas pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral do tema” (ARE n. 1.172.622-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora